Tribunal: TJMT
Processo: 1018845-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018845-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), GERALDO MONTEIRO BARBOSA - CNPJ: 13.889.718/0001-22 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL – LIMINAR INDEFERIDA – PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO AO RECURSO – INDEFERIMENTO – REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento condiciona-se a presença dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso ou de risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Regimental, interposto pela Expresso do Norte Transportes Rodoviários Ltda., contra a decisão que indeferiu a liminar recursal no Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão do Juízo da 4
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, indeferiu seu pedido de concessão de liminar.

Alega a Agravante que a notificação enviada ao seu domicílio tributário foi apenas a comunicação da suspensão de sua inscrição estadual, não da instauração do processo administrativo, o que caracteriza desrespeito aos princípios do contraditório e ampla defesa.

Sustenta que os documentos dos autos comprovam sua regularidade fiscal, e que não tem conhecimento dos motivos que ensejaram a suspensão de sua inscrição estadual, ato que reputa unilateral, arbitrário e violador do devido processo legal.

Pugna pelo exercício do juízo de retratação, ou, alternativamente, pelo provimento do recurso pelo órgão colegiado.

Em sua contraminuta, o Agravado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 63658493).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão recorrida, obedecendo aos ditames do art. 134-A, § 1
o
, do

Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, o presente recurso foi submetido a julgamento por esta Câmara.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, insurge-se a
Expresso do Norte Transportes Rodoviários Ltda.
contra a decisão monocrática, por mim proferida, que indeferiu a liminar recursal, no Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra o ato atribuído ao Secretário Adjunto da Receita Pública do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de concessão da liminar.

Depreende-se dos autos que a Agravante impetrou o mandado de segurança contra o ato coator, consubstanciado pelo cancelamento de sua inscrição estadual.

O cerne da alegação da Agravante é a existência de perigo da demora e aparência do bom direito, requisitos autorizadores da concessão da medida pretendida.

Adianto, desde logo, que não assiste razão à Agravante.

Como destaquei na decisão ora impugnada,
o efeito suspensivo, ou ativo, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, requisitos estes cuja presença não vislumbrei neste momento processual.

Ao negar a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, entendi que,
ao indeferir a liminar, o juízo
a quo
explicitou, ter constatado que a Agravante fora notificada, em seu domicílio tributário, acerca da referida suspensão, e, neste momento processual, não vislumbro qualquer documento hábil a desconstituir aquela afirmação.

Saliento, também, que, em matéria de Agravo de Instrumento, a análise da Instância superior deve-se ater ao acerto ou desacerto do ato objurgado, sob pena de supressão de instância.

Ademais, o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera aparência do bom direito, devendo ser entendido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, que não comporta dilação probatória.

A propósito, como bem observou o Douto Juízo primevo, o artigo 78 da Portaria n. 05/2014, que regulamenta o cadastro de contribuintes do Estado de Mato Grosso, elenca o rol de hipóteses que poderão ensejar a suspensão de inscrição estadual, a saber:

Art. 78. Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

I – o contribuinte não for encontrado em atividade, no local indicado na Solicitação Cadastral;

II – o endereço do estabelecimento não for localizado pelo fisco;

III – houver irregularidade cadastral e/ou inidoneidade de sócio;

IV - (revogado) (Revogado pela Port.
214/19
)

IV - o contribuinte que foi desenquadrado do SIMEI, de ofício ou por comunicação, mediante relação fornecida pela Receita Federal do Brasil - RFB;

IV – o contribuinte for desenquadrado do SIMEI, por comunicação ou de ofício, e deixar de atender o disposto nos §§ 20 e 21 do artigo 29 e no § 11 do artigo 47;

V – não for informado pelo contribuinte o endereço eletrônico para recebimento de correspondência (e-mail) ou o endereço eletrônico informado for inválido;

VI – o contribuinte deixar de atender notificação efetuada por qualquer unidade fazendária para:

a) exibir livros e/ou documentos fiscais e/ou contábeis, de apresentação obrigatória;

b) exibir elementos necessários à comprovação da operação ou prestação realizada pelo estabelecimento, nos casos de perda, extravio, furto ou destruição de livros e/ou documentos fiscais;

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;

VIII – o contribuinte não atender intimação para justificar a apresentação de GIA-ICMS Eletrônica, sem movimento, por 1 (um) ano;

IX – o contribuinte não indicar novo contabilista, quando obrigado, após a exclusão do anterior, por período superior a 30 (trinta) dias, contados da data da exclusão;
X - por descredenciamento de contribuinte localizado em outra unidade federada, inscrito como substituto tributário ou titular de cadastramento controlado pela de Superintendência de Controle e Monitoramento - SUCOM, após decorrido o prazo da notificação do referido descredenciamento, quando prevista na legislação tributária específica;

X – por descredenciamento de contribuinte localizado em outra unidade federada, inscrito como substituto tributário ou titular de cadastramento controlado pela de Coordenadoria de Fiscalização de Comércio Exterior, Incentivos Fiscais e Regimes Especiais Exterior da Superintendência de Fiscalização - CCIR/SUFIS, após decorrido o prazo da notificação do referido descredenciamento;

X – por descredenciamento de contribuinte localizado em outra unidade federada, inscrito como substituto tributário ou titular de cadastramento controlado pela de Gerência de Apoio a Fiscalização sobre Substituição Tributária da Superintendência de Fiscalização - GFST/SUFIS, após decorrido o prazo da notificação do referido descredenciamento;

XI – o contribuinte deixar de entregar:

a) arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital – EFD;

b) GIA-ICMS Eletrônica;

c) documento de informações econômico-fiscais;

d) qualquer outro demonstrativo previsto na legislação do ICMS;

XII – o contribuinte apresentar irregularidades perante os órgãos licenciadores responsáveis pela concessão ou autorização para o exercício da respectiva atividade, ou, ainda perante órgãos ou entidades responsáveis pelo registro e fiscalização do exercício de profissão, quando exigido para a exploração da respectiva atividade econômica, principal ou secundária, após comunicação à Secretaria de Estado de Fazenda;

XIII – expiração do prazo para apresentação de documento indicado no Laudo de Vistoria Eletrônico, quando nele for exarado resultado na forma dos incisos II ou IV do § 3° do artigo 20;

XIV – (revogado)

XIV – expiração do prazo concedido para paralisação temporária das atividades do estabelecimento, sem que tenha sido promovida a reativação ou a baixa da respectiva inscrição estadual;

XV – expiração do prazo para apresentação do Alvará de localização e funcionamento, expedido pelo Poder Executivo do município da situação do estabelecimento; XVI - efetivação da mudança de endereço do estabelecimento, sem a observância das disposições dos artigos 47 ou 69, conforme caso;

XVI - efetivação da mudança de endereço do estabelecimento, sem a observância das disposições dos artigos 47, 63 ou 69, conforme o caso;

XVI – efetivação de mudança de endereço do estabelecimento, sem a observância das disposições dos artigos 47, 63 ou 69 e 70, conforme o caso;

XVII – o contribuinte não apresentar qualquer registro de operação nos bancos de dados fazendários ou a que a Secretaria de Estado de Fazenda tenha o respectivo acesso disponibilizado, por período superior a 1 (um) ano;

XVIII – o contribuinte não apresentar operação ou prestação onerosa, acobertada por documento fiscal idôneo, por período superior a 1 (um) ano, respeitadas as características de cada atividade econômica;

XIX – falta de reconstituição da pluralidade dos sócios, no quadro societário do contribuinte, conforme inciso IV do artigo 1.033 da Lei (federal) n° 10.406/2002

XX – quando não atendidas às exigências dispostas nos artigos 79, 80, 91 e 92;

XX – solicitação de baixa indeferida;

XXI – determinação judicial para suspensão da inscrição estadual do contribuinte.

XXII - o contribuinte entregar arquivo eletrônico relativo à Escrituração Fiscal Digital - EFD ou GIA-ICMS Eletrônica sem movimento e for constatada movimentação econômica no respectivo período de referência.

XXIII - quando não atendidas às exigências dispostas no § 31 do artigo 29.

XXIV - o contribuinte deixar de registrar no Sistema DT-e o "aceite" no termo de credenciamento, quando exigido.

§ 1° Quando ocorrer qualquer das hipóteses arroladas nos incisos do caput deste artigo, o servidor do fisco que constatá-la deverá efetuar a suspensão da inscrição estadual do contribuinte no Sistema de Informações Cadastrais.

§ 2° Ainda que já efetuada a suspensão da inscrição estadual do contribuinte, a superveniência de novo evento arrolado nos incisos do caput deste artigo, deverá ser registrada, em acréscimo, como fundamento da referida suspensão.

§ 3° Independentemente da aplicação de outras penalidades, a suspensão da inscrição estadual em virtude do disposto nos incisos XI e XXII do caput deste artigo será efetivada quando não houver atendimento à intimação para regularização no prazo de 2 (dois) dias úteis.

§ 3° A suspensão da inscrição estadual prevista neste artigo, por falta de entrega de GIA-ICMS ou Escrituração Fiscal Digital – EFD, somente será efetivada quando não houver atendimento à prévia intimação para regularização no prazo de 30 (trinta) dias, assegurada a aplicação das demais penalidades cabíveis.

§ 4° A suspensão de inscrição estadual, nos termos deste artigo, poderá acarretar a apreensão de todos os documentos fiscais do contribuinte e, se for o caso, a lacração do estabelecimento.

§ 5° Quando ocorrer a suspensão da inscrição estadual, em decorrência de irregularidade cadastral do contribuinte e/ou de sócio, somente será efetuada a respectiva reativação após sanada a irregularidade que lhe deu causa.

§ 6° Excepcionalmente, a CCAD/SUIRP poderá efetuar a suspensão de inscrição estadual do estabelecimento ou pessoa não contribuinte do ICMS, hipótese em que serão adotados os seguintes procedimentos.

§ 6° Excepcionalmente, a GCAD/SUIRP poderá efetuar a suspensão de inscrição estadual do estabelecimento ou pessoa não contribuinte do ICMS, hipótese em que serão adotados os seguintes procedimentos:

I – intimar o cadastrado a, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da ciência, solicitar a baixa da inscrição estadual ou manifestar interesse em manter a referida inscrição no CCE/MT, promovendo a adequação da respectiva CNAE;

II – o não atendimento à intimação, no prazo fixado no inciso I deste parágrafo, implicará a efetivação da suspensão da inscrição estadual pela CCAD/SUIRP.

In casu
, não é possível, desde logo, aferir em qual destas inúmeras hipóteses se baseou a suspensão, devendo-se considerar a presunção da legitimidade inerente ao ato administrativo impugnado, incumbindo ao Poder Judiciário tão somente avaliar a legalidade do ato administrativo.

Nessa senda, como o provimento recursal se mostra duvidoso, descabe a concessão da tutela de urgência vindicada.

Diante disso, por não vislumbrar, desde logo, a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão de efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, o desprovimento deste Agravo Interno é medida que se impõe.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno e mantenho inalterada a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2021